Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. PARTICIPANTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 17.994,00 (dezessete mil novecentos e noventa e quatro reais) a título de restituição do valor pago.
2. Na origem o autor ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de conversão em perdas e danos. Narrou que adquiriu em julho de 2022, seis placas de vídeo no valor de R$ 17.994,00 (dezessete mil, novecentos e noventa e quatro reais) no site https://timotioinfo.com.br/, por meio de transferência via PIX. Ressaltou que os equipamentos foram adquiridos para uso pessoal, por tratar-se do seu hobby (mineração de bitcoins). Pontuou que foi informado de que as placas de vídeo viriam por meio dos Correios e que em agosto de 2028 verificou que as encomendas se encontravam em Curitiba/PR, aguardando o pagamento do imposto que seria feito pelo primeiro requerido. Contudo, tal fato não ocorreu, inquieto com a demora, em setembro de 2022, entrou em contato com os requeridos e foi informado da impossibilidade de estorno. Afirmou que tal negativa vai de encontro com a política da loja, além de afrontar o Código de Defesa do Consumidor.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 50580992 e ID 51273930).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na legitimidade e responsabilidade do primeiro réu pelo inadimplemento contratual e no cabimento de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais o primeiro réu requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de reversão da condenação em sede recursal. Pontuou que não participou da relação de consumo e que nada recebeu pela venda. Ressaltou que caso seja mantida a condenação, acarretará o enriquecimento sem causa, haja vista que o segundo requerido já efetivou parte do reembolso no curso da ação. Afirmou que não estão presentes todos os elementos da responsabilidade civil, não havendo dever de indenizar. Asseverou que só deu suporte telefônico a pedido do segundo réu, já que este reside em Portugal, e que o mesmo assumiu toda a responsabilidade em audiência. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu acolhimento por ser pessoa estranha ao feito não devendo estar no polo passivo da demanda.
7. O autor, em suas razões recursais, requereu o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, por não se tratar de mero dissabor. Pontuou que a situação se arrasta por mais de um ano sem que haja solução e que a mercadoria é de alto valor. Pontuou que o inadimplemento acarretou abalo emocional, ante a dúvida se receberia ou não o dinheiro gasto. Ao final, requereu a reforma parcial da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
8. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC) depende de caução suficiente e idônea . Efeito suspensivo negado.
9. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. As normas insculpidas no CDC aplicam-se até mesmo à prestação de serviços gratuitos, bastando a inclusão do fornecedor na cadeia de consumo. Na espécie, conforme conversas anexadas na inicial, o segundo recorrido intermediou o negócio, respondendo dúvidas e servindo de contato entre o autor e o primeiro recorrido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. O telefone do recorrente estava disponível na página de produtos do primeiro recorrido, para auxiliar nos serviços de venda, não havendo qualquer contestação quanto a este fato. Não se pode exigir do consumidor que possua conhecimento sobre as pessoas que integram a cadeia de fornecimento de serviços e a divisão de tarefas e responsabilidades entre elas. Se há disponibilidade do contato do segundo requerido para esclarecimentos quanto à venda de produtos, conclui-se que este faça parte da relação de consumo devendo responder solidariamente. Aplica-se a teoria da aparência. Quanto ao documento particular (ID 50580984), este produz efeitos apenas em relação aos signatários, não o fazendo em relação ao autor. Quanto a restituição alegada em sede de embargos, os documentos foram apresentados após o oferecimento de contestação, a despeito de se referirem a fatos anteriores, não sendo admissível a consideração dos documentos como novos. Eventual compensação poderá, se o caso, ser analisada em eventual cumprimento de sentença.
11. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. No caso dos autos, embora a não entrega dos produtos tenha causado uma série de aborrecimentos no autor, não há demonstração de que atingiu sua honra, imagem ou a sua dignidade. O mero evento que cause transtorno não deve ser considerado suficiente para indenização por danos morais. O autor não demonstrou prejuízo subjetivo, devendo ser ressarcido apenas quanto ao aspecto material. Sentença mantida.
12. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Alegações orais apresentadas durante a sessão virtual devidamente apreciadas.
13. Sem honorários ante a sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.